Tribunal: TJDFT
Processo: 0764751-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O embargante opôs embargos de declaração sob a alegação de que há contradição/omissão no acórdão embargado por considerar o contrato referido no Tema 996 como sendo o termo de reserva. Sustenta que a decisão embargada equiparou o termo de reserva à promessa de compra e venda, quando na verdade é etapa anterior, necessária para avaliação do promitente comprador. Acrescenta que o vínculo obrigacional entre as partes só passa a existir a partir da assinatura do contrato de compra e venda, sendo a data da entrega aquela contida neste documento.
2. Da natureza jurídica do termo de reserva. Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não vinculante, no qual consta apenas uma mera estimativa de entrega, e que não se trata de um contrato de promessa de compra e venda, ou que a celebração do contrato posterior caracterizaria novação contratual apta a fixar um novo prazo estimado de entrega. O Tema 996/STJ veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico. Precedente: Acórdão 1929591. (Acórdão 2104401, 0794627-61.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026.)
3. O item 3 do acórdão esclareceu que “[O] art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. A razão de ser deste dispositivo é a necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato.”, e o item 4 complementou que “[A] formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias (ID 80621158, pág. 1 e 6, cláusula 21).”
4. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.